Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0003772-57.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE contra decisão de ID 69435265 que sobrestou os recursos constitucionais manejados pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255). Alega que a decisão é omissa na medida em que não se pronunciou sobre o fato de que o sobrestamento do recurso especial se deu em razão de tema habilitado à sistemática pela Corte Suprema, que busca definir controvérsia eminentemente constitucional. Assinala, ainda, contradição, uma vez que o Tema 1.076 do repertório de repetitivos do STJ teve seu acórdão publicado com a respectiva certificação do trânsito em julgado datada de 7/2/2023, de sorte que o não processamento do especial, com aplicação da tese definida pela Corte Superior, ofende diretamente a coisa julgada. Aponta a inexistência de valor elevado atribuído à causa. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, uma vez que, embora inexista determinação de suspensão dos feitos que tratem do assunto debatido no Tema 1.076, o próprio STJ ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra o paradigma, em razão da possibilidade de alteração de tese pelo STF. Ademais, a Corte Superior, reiteradamente, tem devolvido os autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023. Cumpre acrescentar, ainda, que o sobrestamento do especial se deu em razão de uma análise conjunta entre as decisões de afetação do Tema 1.255/STF e a proferida no próprio precedente do Tema 1.076/STJ, visando privilegiar o princípio da economia processual e a própria finalidade do CPC vigente, bem como evitar a prolação de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser, definitivamente, decidido pelo STF. Logo, não há omissão nem contradição a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC, nos termos da decisão de ID 69435265. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019